Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706572-85.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE MSF SERVIÇOS MÉDICOS 215DF EIRELI RECORRIDO: WHITE PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: LOCAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. À FALTA DE ACORDO PARA PAGAMENTO DO PONTO COMERCIAL E DE INTERESSADOS EM ASSUMIR O PONTO COMERCIAL CORRETA A DECISÃO QUE DETERMINA ARETIRADA DOS MÓVEIS DO IMÓVEL DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto de decisão que, nos autos da ação de falência, determinou a imediata retirada de móveis do imóvel que antes era ocupado pela falida independentemente de depósito de qualquer valor pelo antigo locador por inexistir direito a valor do ponto comercial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve acordo para o pagamento do ponto comercial que entende ter sido objeto de transação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O termo de acordo formalizado nos autos da ação de despejo não prevê obrigação de indenização pelo ponto comercial, mas apenas o compromisso de, por prazo certo, buscar interessados em ficar com todos os móveis que estavam no local, sem êxito. 4. À falta de interessados em assumir o ponto comercial correta a decisão que determina a retirada dos móveis do imóvel de terceiro. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido Tese de julgamento: “À falta de acordo para pagamento do ponto comercial e de interessados em assumir o ponto comercial correta a decisão que determina a retirada dos móveis do imóvel de terceiro.” ________________ Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991, art. 51, inc. III e 52, § 3o. Jurisprudência relevante citada: n/a A recorrente alega violação aos artigos 505 e 508, ambos do CPC, 51, inciso III, e 52, § 3o, ambos da Lei 8.245/91, pugnando para que seja reconhecida a coisa julgada decorrente do acordo homologado por sentença transitada em julgado proferida na Ação de Despejo n.o 0700916-28.2022.8.07.0009, e, por consequência, o direito de "ver resguardado o valor do ponto comercial/fundo de comércio, enquanto bem incorpóreo da Massa Falida, em face da White Participações ou de pessoa física ou jurídica para quem ela vier a locar novamente o estabelecimento onde funcionava a MSF, vale dizer, o valor do ativo intangível em questão.” (ID 76656947 - Pág. 18). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no tocante ao alegado malferimento aos artigos 505 e 508, ambos do CPC, 51, inciso III, e 52, § 3o, ambos da Lei 8.245/91. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) o acordo não prevê o reconhecimento do direito ao pagamento do fundo de comércio, mas o compromisso de buscar interessados em manter o negócio no mesmo ramo de atividade empresarial, inexistindo a coisa julgada material alegada. Além disso, já passou, em muito, o prazo de 60 dias estipulado entre as partes no dia 05/09/2022, tendo por resolvidas as cláusulas nas quais houve a pactuação de termo final definido. E mais, é sabido que fundo de comércio ou ponto comercial está relacionado com o estabelecimento empresarial, clientela e sua localização, agregando valor ao imóvel em que está instalado. Assim, a Lei de Locações, prevê em seu art. 52, § 3o, que: “O locatário terá direito a indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro, em melhores condições, ou se o locador, no prazo de três meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que declarou pretender realizar.” Consigne-se, também, que a preservação do direito ao valor correspondente ao ponto comercial depende do efetivo exercício da atividade comercial nos últimos 3 anos (art. 51, inc. III, Lei n. 8.245/1991). Contudo, esta não é a hipótese em análise, a desocupação decorreu do inadimplemento do aluguel e o imóvel está sem a destinação empresarial anterior desde o dia do fechamento da empresa, em 05/09/2022, ou seja, há quase três anos.” (ID 75643122). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (REsp n. 2.210.069/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030